Tribunal: TJES
Processo: 5000296-20.2023.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000296-20.2023.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

APELADO: JULIO CEZAR DE SOUZA SANTANA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo FUNDES contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora, mantendo, entretanto, a incidência de correção monetária “a partir de cada vencimento”. O embargante alega omissão quanto à aplicação dos encargos contratuais do Demonstrativo de Débito (DDE) para fins de atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre a aplicação dos encargos contratuais constantes no DDE para fins de atualização monetária do débito, conforme requerido pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a matéria relativa à correção monetária, concluindo pela incidência a partir do vencimento de cada parcela, conforme jurisprudência do STJ.

4. A ausência de menção explícita aos índices contratuais não configura omissão, pois não houve exclusão ou substituição dos critérios pactuados, nem declaração de nulidade dos encargos previstos no DDE.

5. Presume-se a validade dos parâmetros contratuais apresentados na inicial, nos termos da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), salvo decisão em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão no acórdão que, ao manter a incidência de correção monetária a partir de cada vencimento, não revoga implicitamente os encargos contratuais apresentados pelo credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC/2002, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1951601/MG, Rel. Min. Raul Araújo, T4, DJe 24.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – FUNDES (representado pelo BANDES) em face do Acórdão de Id. 16675573, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante.

Em suas razões recursais (Id. 17049993), o Embargante sustenta a existência de omissão no julgado,
sob a alegação de que
, embora o colegiado tenha acolhido a tese quanto ao termo inicial dos juros de mora, deixou de se manifestar expressamente sobre o pedido
para
que a atualização monetária do débito observe os critérios e encargos contratuais constantes no Demonstrativo de Débito (DDE) que instruiu a inicial, e não os índices genéricos de correção monetária judicial.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e determinar que a atualização do débito observe os critérios do Demonstrativo de Débito (DDE).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000296-20.2023.8.08.0005

EMBARGANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – FUNDES

EMBARGADO: JULIO CEZAR DE SOUZA SANTANA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – FUNDES, alegando omissão no v. acórdão
impugnado.

O cerne da irresignação do Embargante reside na suposta falta de manifestação expressa quanto ao índice de correção monetária aplicável. Defende que o Tribunal deveria ter consignado que a atualização deve seguir os encargos contratuais previstos no Demonstrativo de Débito (DDE), e não índices genéricos de correção judicial.

O v. acórdão restou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. MORA EX RE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em Ação Monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário, constituiu o título executivo judicial e fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação.

2. O apelante sustenta a ocorrência de error in judicando, ao argumento de que, por se tratar de dívida positiva e líquida com vencimento certo, os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento de cada parcela inadimplida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário, especificamente se a mora se constitui com o vencimento da obrigação (ex re) ou com a citação (ex persona).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O inadimplemento de obrigação positiva e líquida, em seu termo, constitui o devedor em mora de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 397 do Código Civil. Cuida-se da mora ex re.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em dívidas líquidas e com vencimento certo, tanto os juros de mora quanto a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela inadimplida.

6. A sentença deve ser parcialmente reformada apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora, que devem incidir desde o vencimento de cada parcela, mantendo-se, contudo, a correção monetária conforme fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Em cobrança de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário, por se tratar de obrigação positiva e líquida com data de vencimento certa, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, configurando-se a mora ex re.

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1951601/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24/02/2022.

Consoante cediço, os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso sub examine, não vislumbro a omissão apontada.

Depreende-se dos autos que a sentença de origem julgou procedente o pedido monitório para constituir de pleno direito o título executivo judicial, lastreado na Cédula de Crédito Bancário e no respectivo Demonstrativo de Débito apresentados com a inicial. Ao determinar a incidência de correção monetária "a partir de cada vencimento", o magistrado
a quo
fixou o termo inicial da atualização, sem, contudo, declarar a nulidade de qualquer cláusula contratual ou determinar a substituição dos encargos pactuados por índices oficiais diversos.

O v. acórdão embargado, ao apreciar o recurso de apelação, enfrentou a matéria devolvida — notadamente a questão da mora
ex re
— e manteve a sentença no que tange à correção monetária.

Neste ponto, restou consignado:

“
Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “os casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação” (STJ - AgInt no AREsp: 1951601 MG 2021/0243313-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

(...)

No que concerne à correção monetária, conquanto o Apelante afirme que a sentença não observou o critério adequado, observa-se que a atualização a partir de cada vencimento amolda-se justamente à jurisprudência sedimentada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantida.”

Ora, se a decisão judicial constituiu o título com base na prova escrita apresentada (CCB e DDE) e não afastou expressamente a metodologia de cálculo do credor, prevalece, por lógica jurídica, o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
). A ausência de menção explícita aos índices contratuais não significa sua revogação ou substituição.

Ao revés, na ausência de determinação judicial em sentido diverso (decote de excesso), presumem-se válidos os encargos livremente pactuados e cobrados na inicial.

Portanto, a menção genérica à "correção monetária" na sentença e no acórdão deve ser interpretada como a reafirmação do direito à atualização do valor real da moeda, a ser realizada conforme os parâmetros do título constituído, que,
in casu
, engloba os encargos contratuais não derrogados.

Nesse contexto, inexistindo vício a ser sanado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e lhe nego provimento.